Tribunal: TJDFT
Processo: 0752687-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752687-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO PAULO BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: 1 VARA DE ENTORPECENTES DF DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Habeas corpus (ID 78893918) com pedido liminar impetrado em favor de PEDRO PAULO BRAGA DOS SANTOS pela advogada ELISA CRISTINA ADRIANO (OAB/DF 85.036), apontado o MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal como autoridade coatora, ilegalidade consistente na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A impetrante narra: “O Paciente foi preso em 24 de novembro de 2025, por suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 180 do Código Penal. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, foram apreendidos supostos entorpecentes, balança de precisão, munições e dois aparelhos celulares. A abordagem policial ocorreu na área externa do prédio onde reside, quando o Paciente retornava do supermercado carregando sacolas de compras na companhia de sua namorada, sob a alegação de que haveria uma denúncia anônima de roubo. ( ) Após a abordagem, seguida de uma truculenta ação policial em jogar o paciente ao chão e algemá-lo, os policiais ingressaram na residência sem mandado judicial, sem consentimento válido, e sem situação emergencial que legitimasse a medida, assim procedendo à busca domiciliar e somente então alegando terem encontrado os objetos apreendidos. ( ) A defesa técnica, em audiência de custódia requereu o relaxamento da prisão ou pela concessão de liberdade provisória, alegando a ilicitude das provas por violação de domicílio, ao argumento de que o ingresso na residência ocorreu sem mandado judicial ou sequer com autorização. O Juiz fundamentou sua decisão justificando que há prova da materialidade, indícios suficientes da autoria e demonstração de profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva.” (p.1/2). Sustenta, em resumo, que “o flagrante se torna ilegal pois não há elementos descritos que sustentem flagrante real ou perseguição contínua. O momento do ingresso sem autorização no domicílio viola expressamente o Art. 5o, XI, CF, e assim permite a nulidade absoluta da prisão” (p.3). Consigna que “quando o fundamento da prisão preventiva repousa sobre provas ilícitas, a prisão cautelar se torna manifestamente indevida, logo, a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal” (p.3). Aduz que “o art. 282, parágrafo 6o do CPP estabelece que a prisão preventiva só pode ser decretada se não for possível aplicá-la por meio de outras medidas cautelares. A decisão que determinar a prisão preventiva deve ser fundamentada e demonstrar por que a prisão é a única opção cabível para o caso especifico, de acordo com a gravidade do crime, as circunstâncias e as condições pessoais do acusado. A mera alegação de que a prisão provisória encontrou amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública não se sustenta, uma vez que a fundamentação apresentada pelo juiz ("acautelar a ordem pública" e "periculosidade do agente") é genérica, sem elementos concretos, e baseada apenas em atos infracionais antigos e sem condenação, o que é expressamente proibido pelo STF e STJ” (p.2). Afirma que “a apresentação do Paciente ao juiz ocorreu após o prazo de 24 horas previsto no artigo 310 do CPP e na Resolução 213/2015 do CNJ, o que torna ilegal a custódia desde a origem, convertendo o flagrante em restrição arbitrária de liberdade.” (p.3). Assevera que “a plausibilidade jurídica do pedido evidencia-se diante da patente ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, a qual se encontra desprovida de fundamentação concreta, limitando-se a argumentos genéricos e abstratos, sem indicar elementos objetivos capazes de demonstrar a real necessidade da medida extrema” (p.5). Salienta que “o Paciente possui condições pessoais favoráveis como residência fixa e vínculos familiares, que reforçam o seu direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo diante da ausência de comprovação efetiva dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal” (p.5). Requer ao final: “a) a concessão liminar da liberdade; b) a notificação da autoridade coatora; c) vistas ao Ministério Público; d) ao final, confirmação da ordem e expedição de alvará de soltura.” (p.6) É a síntese do necessário. Decido. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 682 de 11 de novembro de 2025, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. A impetrante questiona a decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva em audiência de custódia, fundamentação que se alicerça, principalmente, em alegada ilegalidade da prisão em flagrante do paciente realizada há 3 dias, em 24/11/2025. Não apresenta qualquer indicação de razões por que a insurgência não foi processada em horário normal de expediente forense. A alegação de ilegalidade do flagrante, de ilicitude de prova e de vício de fundamentação da prisão preventiva são teses jurídicas relevantes, mas não excepcionais, e nem inviabilizadas pela tramitação no expediente ordinário; por isto, não se amoldam às hipóteses de urgência extrema previstas para o regime de plantão. Registre-se que a função jurisdicional de plantão não substitui a via regular, nem deve ser acionada como mecanismo paralelo de revisão automática de decisões judiciais, especialmente quando não demonstrada situação fática emergencial. Diante do exposto, não se podendo reconhecer risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário normal do expediente forense, deve ser reconhecida a inadequação da pretensão exposta no presente feito àqueles sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, inciso I e § 1o da Portaria GPR 682 de 11 de novembro de 2025). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, distribuam-se os autos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora em Plantão Judicial